Tribunal: TJSP
Processo: 1124683-93.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Fins de

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Fins de prequestionamento. Embargos Rejeitados.